Tribunal: TJBA
Processo: 8003847-38.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 8003847-38.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Procurador: AGRAVADO: AUDÁLIO RAIMUNDO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024, DO CNJ. APLICABILIDADE. PROCESSO EM CURSO. SUSPENSÃO PARA ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE EXPRESSAMENTE PREVISTA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. MUNICÍPIO INTIMADO. PRAZO DE 90 DIAS CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CPF DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. MANUTENÇÃO. RECURSO INTERNO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo interno na apelação n. 8003847-38.2018.8.05.0191x, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.